Tribunal: STF
Processo: ADI 3041
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, 3º E 4º DA LEI 11.727/2002 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISPÕE SOBRE “A PRIORIDADE, NOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS E POR OUTROS ÓRGÃOS A RESPEITO DAS CONCLUSÕES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO”. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, I E 127, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    I – Existência de inconstitucionalidade formal porque, da análise dos artigos impugnados, verifica-se que estes atribuem deveres ao Ministério Público, especialmente os de informação e prioridade na tramitação processual, além de preverem sanções no caso de seu descumprimento, matérias que possuem natureza processual. Desse modo, há invasão à competência privativa da União, conforme dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal.



    II – Também há inconstitucionalidade formal no tocante à exigência constitucional do quórum diferenciado e vício de iniciativa. O § 5º do art. 127 da Carta Magna estabelece que “Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (...)”. Neste caso, trata-se de lei ordinária a versar sobre atribuições do Parquet estadual, cujo projeto provém do Poder Legislativo.



    III – O fato de a Lei impor, em seu art. 2º, que o Parquet noticie ao Parlamento local as medidas tomadas em relação aos elementos que lhe foram enviados caracteriza ingerência indevida do Poder Legislativo, em hipóteses não previstas constitucionalmente, em afronta ao princípio da autonomia funcional do Ministério Público.



    IV - É possível que as investigações de uma Comissão Parlamentar de Inquérito estadual redundem na descoberta de crimes que sejam de competência de esferas diversas, da Justiça federal e da Justiça estadual. Nessa situação, o Ministério Público Federal teria que prestar contas à Assembleia Legislativa gaúcha, em clara afronta ao modelo federativo.



    V – Quanto ao art. 3º da Lei, que determina prioridade de apreciação nos procedimentos decorrentes de CPIs, verifico a existência de inúmeros outros processos que demandam urgência em razão dos direitos fundamentais que se encontram em jogo. As Leis federais 1.533/1951 e 9.507/1994 priorizam a apreciação dos habeas corpus, habeas data e mandado de segurança justamente porque versam sobre bens jurídicos essenciais, protegidos constitucionalmente, como a liberdade, o conhecimento sobre informações relativas ao indivíduo e o direito líquido e certo. Ademais, tais leis não se dirigem diretamente ao Ministério Público, como ocorre neste caso, com intromissão em suas atribuições.



    VI - Os deveres funcionais dos membros do Ministério Público encontram-se elencados no art. 129 da Constituição Federal, bem como em seus respectivos Estatutos e na respectiva Lei Orgânica Nacional. Não cabe a uma lei estadual, portanto, que pretende regular procedimentos decorrentes de comissões parlamentares, instituir, além de novas atribuições ministeriais, sanções pelo seu descumprimento. 



    VII – Ação direta julgada procedente.